Tribunal: TJSP
Processo: 1022541-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Pretensão ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de colisão entre viaturas policiais – Sentença de improcedência – Apelação que não impugna os fundamentos da sentença a quo – Apelante que se limitou a reproduzir a exordial – Afronta ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Respeito ao princípio da dialeticidade – Aplicação do disposto no artigo

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Pretensão ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de colisão entre viaturas policiais – Sentença de improcedência – Apelação que não impugna os fundamentos da sentença a quo – Apelante que se limitou a reproduzir a exordial – Afronta ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Respeito ao princípio da dialeticidade – Aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Precedente jurisprudencial – Apelação não conhecida.